Tribunal: TJES
Processo: 5005101-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005101-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTENOGINES SILVA BERGER e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005101-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTENOGINES SILVA BERGER
IMPETRANTE: NAYDHER SILVA BERGER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047
Advogado do(a) IMPETRANTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Decisão de indeferimento da progressão está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Habeas Corpus não conhecido
.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005101-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTENOGINES SILVA BERGER
IMPETRANTE: NAYDHER SILVA BERGER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
Advogado do(a) PACIENTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047
Advogado do(a) IMPETRANTE: NAYDHER SILVA BERGER - ES23047

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANTENÓGENES SILVA BERGER
, contra suposto ato coator praticado pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos do processo nº 0011219-37.2007.8.08.0011.

A defesa almeja a reforma da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.

1 – Da Preliminar de não conhecimento

Preliminarmente, a Procuradoria Geral de Justiça sustenta o não conhecimento da ordem ante a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do
habeas Corpus
em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

De fato, como indicam os autos, a impetrante pretende discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, se mostrando irresignado com os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

Todavia, em sede de informações a MMª Magistrada sustentou que indeferiu o pedido de saída temporária, por entender necessária a realização de exame criminológico para atestar o preenchimento do requisito subjetivo.

Como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu artigo
197, que das decisões proferidas pelo Juiz das Execuções caberá recurso de agravo.

Diante do indiscriminado manejo do
Habeas Corpus
em situações para as quais há recurso específico, os Tribunais Superiores pacificaram a posição de não conhecer da ação constitucional, sob pena de banalização de sua máxima importância, que é a de preservar, de forma urgente e democrática, a liberdade em caso de ilegalidade flagrante.
No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal HC, 100210056972, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ademais, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Portanto, não vislumbra-se razão para analisar o pleito formulado pela impetrante.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria,
não conheço
do Habeas Corpus.

É como voto.

16 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.